Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. DIALETICIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. NÃO ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelos Réus em face de sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou os réus a pagarem ao banco o valor de R$369.646,50 (trezentos e sessenta e nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade do processamento da ação monitória, ante as alegações dos Réus acerca da aplicabilidade do CDC, quanto à capitalização composta dos juros, da multa contratual e quanto a legalidade do seguro prestamista.
III. Razões de decidir.
3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado.
3.1. No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, visto que a parte Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
4. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor.
5. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, conforme prevê o art. 28, § 1o, da Lei n. 10.931/2004. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
6. Havendo previsão contratual de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento de uma das parcelas, a multa moratória incide sobre o valor total do saldo devedor, incluindo as parcelas vincendas.
7. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Apelação cível desprovida.
Teses de julgamento: “1. A pessoa jurídica que realiza contrato de obtenção de crédito de natureza de capital de giro por meio de cédula bancária, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, sendo inaplicáveis as regras de defesa do consumidor. 2. A capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada. 3. A multa moratória incide sobre o valor total do saldo devedor em caso de inadimplemento. 4. É lícita a cobrança de seguro prestamista quando há previsão contratual e não há demonstração de venda casada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. II e III. CDC, art. 2o. L. 10.931/2004, art. 28, § 1o. MP 1.963-17/2000, art. 5o. MP 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1898552, 0745323-46.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1898552, 0745323-46.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1629328, 07313887020218070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada;
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1955032, 0724088-29.2023.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.